Tribunal: TJDFT
Processo: 0704297-37.2024.8.07.0021
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0704297-37.2024.8.07.0021 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: WITER BRENO MADUREIRA GUSMAO Vistos etc. Cotejando-se os autos afere-se que, prolatada sentença que extinguira, sem resolução de mérito, a ação de busca e apreensão que aviara, a autora interpusera recurso de apelação. Sucede que os ilustres causídicos que subscreveram o apelo aviado pela autora[1] – Dr. Ricardo Neves Costa OAB/DF 28.978, Dr. Flávio Neves Costa OAB/DF 28.317 e Dr. Raphael Neves Costa OAB/DF 28.322 – não estão revestidos de aparato material para firmá-lo de forma legítima, porquanto o instrumento de mandato do qual germinaram os poderes de representação que lhes foram conferidos[2] possui expressa previsão de validade até 07 de dezembro de 2024, não mais ostentando, portanto, validade na data de interposição do recurso, o que traduz apuração de vício na representação processual da outorgante. Em sendo assim, considerando que o apelo manejado não satisfaz o pressuposto objetivo pertinente à regularidade de representação, pois subscrito por advogados desmuniciados de lastro para patrociná-la, assinalo à apelante, em observância ao apregoado no artigo 76 do CPC, o prazo de 05 (cinco) dias para regularizar sua representação processual, exibindo, para tanto, o instrumento de mandato válido, sob pena de ser o apelo desconsiderado com lastro na irregularidade formal que o permeia. Expirado aludido interregno, tornem os autos conclusos para prosseguimento, independentemente de manifestação das partes, devidamente certificados. I. Brasília-DF, 31 de julho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Apelação 74270348 (fls. 70/76) [2] ID Num. 74270318 (fls. 17/18).